Tribunal: TJMT
Processo: 0001206-33.2018.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001206-33.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURYANNO FORLLAN OLIVEIRA SILVA SANTOS - CPF: 001.381.511-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURYANNO FORLLAN OLIVEIRA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
PESCA ILEGAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N. 9.605/98 –– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – AUTO DE INSPEÇÃO E INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –– PROVA TESTEMUNHAL – INSIGNIFICÂNCIA – NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável a absolvição do réu por ausência de provas, quando há nos autos conjunto probatório coeso no sentido de que o agente foi encontrado na posse de elevada quantidade de pescado, desacompanhado das exigências legais, durante período defeso.

É certo que o auto de apreensão lavrado por agentes policiais ambientais goza da presunção de legitimidade, de modo que eventual questionamento acerca de sua veracidade exige prova concreta em sentido contrário.

Não incide o princípio da insignificância sobre os crimes de pesca ilegal, sobretudo porque lesões ao meio ambiente desequilibram, direta e indiretamente, o ecossistema, de modo que inexiste conduta insignificante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001206-33.2018.8.11.0003

APELANTE: LAURYANNO FORLLAN OLIVEIRA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lauryanno Forllan Oliveira Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 0001206-33.2018.8.11.0003, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de pesca ilegal, previsto no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.605/98.

Em suas razões recursais, ID. 169689440, aduziu que não há comprovação da materialidade delitiva, não tendo sido realizada perícia técnica para o reconhecimento do pescado e sua eventual origem de pesca proibitiva. Sustentou a negativa de autoria e insuficiência probatória, bem como a impossibilidade de condenação com base apenas em elementos oriundos da fase policial. Requereu a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pleiteou a manutenção da sentença, em todos os seus termos
, ID. 169689443.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ID. 171800164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURYANNO FORLLAN OLIVEIRA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lauryanno Forllan busca, em síntese, a absolvição do delito de pesca ilegal, previsto no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.605/98.

A denúncia narrou o que se segue, ID. 169689430, p. 06
:

“(...) Constado incluso Inquérito Policial que no dia 19/12/2017, às 22:37 horas na Avenida Correia da Costa, 687- Bairro Vila Aurora, nesta cidade, o denunciado praticou pesca predatória, vez que estocou espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas, considerando a época de defeso em Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que em atendimento a uma denúncia anônima a 2ª Companhia de Policiamento de Proteção Ambiental se deslocou ao endereço acima e, ao realizar a inspeção, lograram êxito em apreender em poder do investigado, 12Kg de pescado da espécie Pacu, Bagre, Jurupoca, Botuado.

Os pescados foram capturados sem que houvesse a respectiva declaração de estoque, razão pela qual se conclui que os peixes eram provenientes de pesca realizada em período defeso, conforme disposto na Resolução CEEPSCA N°02 de 16/05/2017, fato que configura crime previsto no artigo no art. 34, inciso III, da Lei n° 9.605/98. (...)”
(
sic
).

Convém conferir, a propósito, a descrição do tipo penal em análise:

“Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente: Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

(...)

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.”

Em que pese os argumentos defensivos, verifica-se que a materialidade restou comprovada através do Boletim de Ocorrência 2017.419032 (ID. 169689430, p. 15), Auto de Inspeção (ID. 169689430, p. 20), Termo de Apreensão (ID. 169689430, p. 21) e Auto de Infração (ID. 169689430, p. 22).

A propósito, os autos de inspeção e infração, lavrados pelos Policiais Militares da Unidade Ambiental, registraram a apreensão dos seguintes itens:

“(...) Em cumprimento ao mandado judicial que no endereço acima citado, o senhor Lauryanno Forllan Oliveira Silva Santos estaria estocando pescado irregular em sua residência. Deslocou até o referido endereço a GU ambiental juntamente com a equipe do JUVAM, chegando ao endereço foi informado ao senhor Lauryanno Forllan Oliveira Silva Santos o motivo da fiscalização em sua residência e o mesmo acompanhou toda a vistoria de sua casa. Ao ser feito a revista, foi encontrado em um freezer na sua residência a quantidade de 12 kg de pescado da espécie Pacú, Bagre, Jurupoca, Butuado e outros pescado descacterizado, pois está no período de defeso e o mesmo não apresentou declaração de estoque. Diante dos fatos foi feito a apreensão do pescado e o senhor Lauryanno Forllan Oliveira Silva Santos foi conduzido a ia DP de Rondonópolis sem uso de algemas e sem lesão corporal. O pescado foi doado conforme recibo de doação no 118778. foi confeccionado auto de inspeção nº 153555, termo de apreensão nº 155503, auto de infração nº 155339 e recibo de doação nº 118778. (...)”
(
sic,
ID. 169689430, p. 20).

É sabido que, quando a infração deixa vestígios, como é o caso da pesca proibida, é indispensável a realização de perícia técnica.

Não obstante, é certo que o auto de apreensão lavrado por agentes policiais ambientais goza da presunção de legitimidade, de modo que eventual questionamento acerca de sua veracidade exige prova concreta em sentido contrário. Ou seja, cabe ao réu comprovar a origem lícita e autorização para comércio, situação que não ocorreu no caso em tela.

Embora durante a fase policial o apelante tenha afirmado que a pesca apreendida era para consumo próprio, não juntou qualquer elemento de prova a subsidiar a justificativa apresentada.

Por outro lado, durante a fase extrajudicial, os Policiais Militares Wagner Santos Almeida e John Willian Ferreira dos Santos confirmaram a apreensão do pescado na residência de Lauryanno Forllan, desacompanhado de autorização legal.

Sob o crivo do contraditório, ambos agentes policiais ratificaram as declarações prestadas na fase policial, destacando terem recebido denúncia anônima acerca do armazenamento ilegal de pesca, bem assim que o apelante não portava a documentação necessária.

Ademais, mesmo ciente da ação penal, o apelante teve sua revelia decretada, porquanto não compareceu em juízo para prestar esclarecimentos e tampouco arrolou testemunhas ou provas documentais que pudessem descaracterizar as provas produzidas pela acusação.

Importante ressaltar que não está a se falar da apreensão de pequena quantidade de pescado, o que vemos é a apreensão de vários quilos de peixes de espécies variadas, apreendidos no dia 19/12/2017, ou seja, em pleno período proibido no Estado de Mato Grosso (01/10/2017 a 31/01/2018) e desacompanhados de declaração de estoque, o que denota serem provenientes de pesca indevida.

Assim, o conjunto probatório nos autos é coeso no sentido de que o apelante foi encontrado na posse de elevada quantidade de pescado, desacompanhado das exigências legais e durante o período defeso, o que não deixa dúvidas sobre a prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é a compreensão jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA - CONDENATÓRIA – PESCA ILEGAL (ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA LEI N. 9.605/98] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUTO DE INSPEÇÃO E INFRAÇÃO, TERMO DE APREENSÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – PROVA TESTEMUNHAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando os elementos de informação carreados aos autos confluem harmonicamente para a demonstração da materialidade e autoria delitiva.

Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: ‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (...)’
(N.U 0001222-50.2019.8.11.0003, Relator Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Por fim, ressalta-se, ainda, que também não incide o princípio da insignificância sobre os crimes de pesca ilegal, sobretudo porque lesões ao meio ambiente desequilibram, direta e indiretamente, o ecossistema, de modo que inexiste conduta insignificante.

A propósito:

“(...) Não é insignificante a conduta de pescar em época proibida, e com petrechos proibidos para pesca (tarrafa, além de varas de pescar), ainda que pequena a quantidade de peixes apreendidos. (...)”
(AgRg no REsp n. 1.888.707/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023